Tribunal: TJPA
Processo: 0811823-97.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811823-97.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WENDERSON DE LIMA MONTEIRO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811823-97.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): WENDERSON DE LIMA MONTEIRO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AÇÃO IMPUGNATIVA PROCEDENTE.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação de revisão criminal ajuizada por Wenderson de Lima Monteiro visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, nos autos do processo nº 0011616-15.2013.8.14.0401, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal).

2.

O requerente pleiteia a revisão da dosimetria da pena, sustentando que a vetorial culpabilidade foi valorada de forma indevida, sem fundamentação idônea, requerendo o redimensionamento da pena-base.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, na sentença condenatória, possui fundamentação concreta e idônea que justifique o aumento da pena-base.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, mas deve observar os parâmetros legais e a necessária fundamentação individualizada, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.

A culpabilidade, para fins de individualização da pena, representa o grau de reprovabilidade da conduta, exigindo fundamentação específica baseada em elementos concretos do caso.

5.

A sentença condenatória justificou a negativação da culpabilidade apenas afirmando que o “juízo de reprovação da conduta do réu restou patente, tanto que foi condenado”, o que configura motivação genérica e inidônea, insuficiente para justificar o agravamento da pena-base.

6.

A ausência de elementos concretos impede a manutenção da vetorial culpabilidade como negativa, devendo ser considerada neutra.

7.

Redimensionada a pena-base com a exclusão dessa vetorial, fixando-se duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime), a reprimenda foi reduzida de 18 (dezoito) para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

8.

Consideradas as atenuantes de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos e de ter confessado o crime (art. 65, I e III, “d”, do CP) e as agravantes de crime cometido com violência contra mulher e na condição de mandante (arts. 61, II, “f”, e 62, I, do CP), o resultado final manteve-se em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sem alteração do regime fechado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta baseada em elementos específicos do caso, sendo inidônea a referência genérica à gravidade do crime ou ao simples fato da condenação.

2.

A ausência de motivação idônea na análise das circunstâncias judiciais impõe o redimensionamento da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 29, 61, II, “f”, 62, I, 65, I e III, “d”, e 121, § 2º, I e IV; CPC, art. 98, § 1º, I e VI, e § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (__________) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811823-97.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): WENDERSON DE LIMA MONTEIRO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
WENDERSON DE LIMA MONTEIRO,
objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém,
no bojo do processo criminal de nº 0011616-15.2013.8.14.0401, no qual foi condenado.

O peticionante pleiteia a revisão da pena privativa de liberdade de 18
(dezoito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática criminosa de homicídio qualificado previsto nos artigos 121, § 2º, I e IV, c/c 29, ambos do Código Penal.

Em suas razões, alega que houve equívocos cometidos pelo magistrado primevo por ocasião do cálculo da pena que lhe foi imposta, pugnando pelo afastamento da negativação da vetorial culpabilidade, notadamente pela ausência de fundamentação e o redimensionamento da reprimenda aplicada, julgando-se procedente a presente ação revisional.

Deferido ao requerente os benefícios da justiça gratuita.

O Procuradoria de Justiça chamado a manifestação, opinou pela procedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Conheço da presente ação revisional, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Sustenta o requerente que na sentença primeva no que tange a fixação da sanção do crime previsto nos artigos
121, § 2º, I e IV, c/c 29, ambos do CP,
a vetorial judicial culpabilidade foi valorada em seu desfavor de forma inidônea.

Assim, pugnou pela redução do apenamento base, alegando que a circunstância judicial ao norte observada não deve prevalecer como negativa, visto que não foi devidamente fundamentada.

Cabe ressaltar que a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Sobre isso, por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, realmente observo que o magistrado não realizou de forma satisfatória a dosimetria da sanção prevista no arts. 121, § 2º, I e IV, c/c 29, ambos do CP, devendo ser julgada procedente a presente ação impugnativa para ser redimensionada a sanção na forma a seguir.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL

“(...)
§ 2° Se o homicídio é cometido
:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
II - por motivo fútil; III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
; V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
(...)”

CÁLCULO DOSIMÉTRICO

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Considerada
negativa
.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) I – Quanto à CULPABILIDADE, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, resta patente, tanto que o conselho de sentença entendeu pela sua condenação; (...)”

Para fins de individualização da pena, a
culpabilidade
deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da
culpabilidade
, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Salienta-se que, elementos próprios do tipo penal, como alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, e outras generalizações como no caso dos autos, sem suporte em dados concretos, não pode ser utilizado para aumentar a pena-base.

Dito isso, a afirmação de que juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu restou patente e assim foi condenado
,
não se sustenta como idôneo, em manifesto desacordo portanto com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, a presente moduladora de negativa deve ser considerada como
neutra
.

2 – Antecedentes criminais

Moduladora considerada
neutra
.

3 – Conduta social

Considerada
neutra
.

4 – Personalidade

Considerada
neutra
.

5 – Motivos do Crime

Moduladora considerada
neutra
.

6 – Circunstâncias

Moduladora foi considerada
negativa
.

7 – Consequências

Moduladora considerada
negativa
.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
neutra.

Fixação da pena-base

Considerando
apenas 2 (duas) vetoriais negativas,
a reprimenda base deve ser corrigida de 18 (dezoito) para
16 (dezesseis) anos de reclusão, levando-se em conta 02 (dois) anos para cada circunstância desfavorável.

2ª fase:

Considerando-se a existência de 2 (duas) atenuantes que militam em favor do agente – ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato criminoso e ter confessado espontaneamente perante autoridade a autoria do crime [art. 65, I e III, “d”, do CP] -, deve a sanção ser retificada de 16 (dezesseis) para
14 (quatorze) anos de reclusão, levando-se em consideração 1 (um) ano para cada atenuante observada.

Considerando ainda a existência de 2 (duas) agravantes que militam em desfavor do agente – crime praticado com violência contra mulher e ser o autor o mandante do homicídio [arts. 61, II, “f” (parte final) e 62, I, ambos do CP]-, a pena aplicada deve ser corrigida de 18 (dezoito) para
16 (dezesseis) anos de reclusão, levando-se em consideração 1 (um) anos para cada agravante reconhecida.

3ª fase:

Considerando-se finalmente a inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena que militem em favor e desfavor do requerente, deve a reprimenda ser redimensionada de forma definitiva de 18 (dezoito) para
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Regime de cumprimento da sanção não deve ser modificado,
permanecendo o fechado
.

Pelo exposto,
julgo procedente a presente ação revisional
,
para redimensionar a sanção fixada para o delito de homicídio qualificado – arts. 121, § 2º, I e IV, c/c 29, ambos do Código Penal -, de 18 (dezoito)
para
16 (dezesseis) anos de reclusão,
mantidos os demais termos da condenação.

Determino a imediata comunicação ao Juízo da Execução Penal para que adote as providências necessárias à adequação da guia de execução, em conformidade com a nova reprimenda ora fixada.

Custa pelo requerente contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) relator(a)

Belém, 04/12/2025